Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716459-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO contra decisão desta relatoria (ID 46333562) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública proferida no cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, pois intempestivo. Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil - CPC, aos agravados para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator